Tribunal: TJES
Processo: 5005250-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005250-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR TAMANINI

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SINDICAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por aposentado, sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de filiação sindical não consentida.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve vício na formalização da filiação ao sindicato recorrente, considerando a ausência de elementos comprobatórios do consentimento do consumidor;

(ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
(iii) verificar a caracterização de dano moral em decorrência dos descontos não autorizados.
III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicatos e consumidores, conforme jurisprudência do STJ.

4. Ausência de comprovação robusta pelo Apelado acerca da validação da filiação, incluindo documentos com registro de
IP
e
logs
eletrônicos.
5. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor idoso e obrigação de informação clara e precisa pelo fornecedor.
6. Configuração de dano moral pela retenção indevida de valores de verba alimentar essencial e transtornos relacionados à regularização.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.12.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JAIR TAMANINI contra a sentença (id 9333936) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDINAPI.

Nas razões do recurso (id 9333937), o Apelante sustenta que: (i) Está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, eis que não se associou nem autorizou a filiação ao sindicato Apelado; (ii) a filiação que ora impugna foi realizada por meio eletrônico, utilizando-se uma “
selfie
”, o que não caracterizaria manifestação válida de vontade, especialmente considerando a idade avançada do Apelante (72 anos); (iii) não há assinatura física ou comprovação robusta da contratação eletrônica, como a ausência de registro de IP no procedimento; (iv) Impugna a validade de gravações de voz apresentadas pela apelada, eis que não se trata de prova produzida em juízo, sendo, ademais, localizada em
drive
a que qualquer usuário pode ter acesso; (v) o endereço apresentado pelo Apelado como sendo o do Recorrente não corresponde à realidade. Requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso de apelação no id 9333944, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por JAIR TAMANINI contra a sentença (id 9333936) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDINAPI.

Nas razões do recurso (id 9333937), o Apelante sustenta que: (i) Está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, eis que não se associou nem autorizou a filiação ao sindicato Apelado; (ii) a filiação que ora impugna foi realizada por meio eletrônico, utilizando-se uma “
selfie
”, o que não caracterizaria manifestação válida de vontade, especialmente considerando a idade avançada do Apelante (72 anos); (iii) não há assinatura física ou comprovação robusta da contratação eletrônica, como a ausência de registro de IP no procedimento; (iv) Impugna a validade de gravações de voz apresentadas pela apelada, eis que não se trata de prova produzida em juízo, sendo, ademais, localizada em
drive
a que qualquer usuário pode ter acesso; (v) o endereço apresentado pelo Apelado como sendo o do Recorrente não corresponde à realidade. Requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Pois bem.

Infere-se do escorço exordial que o Apelado verificou haver descontos mensais em seu benefício previdenciário, em decorrência de suposta filiação ao Sindicato Apelado, a qual afirma não ter pactuado.

Lado outro, o Apelado narra que o Recorrente “
filiou-se espontaneamente (..), o que foi comprovado por meio dos documentos pessoais da apelante, bem como termo de adesão e documento de autorização de desconto, estes assinados presencialmente por meio de assinatura do punho escrito da associada
” (
sic
).

Adianto que a sentença hostilizada deve ser reformada pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, destaco que a
quaestio iuris
em apreço comporta relação jurídica tutelada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Conforme já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.).

In casu
, verifico da documentação acostada pelo Apelado, que apesar de este incluir, dentre suas atividades fixadas por estatuto (id 9333893, art. 2º, alíneas “a” e seguintes) a representação jurídica aos integrantes da categoria, a oferta de serviços como seguros de vida e de assistência também estão incluídos dentre as atividades exercidas com a atuação do Sindicato. Inclusive, tal oferta de “Benefícios, Serviços e Assistências” é destacada pelo Apelado em suas contrarrazões e na proposta de adesão constante do id 9333904.

Incide, assim, o disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços, sobre o qual recai o dever de reparar os danos independentemente da comprovação de culpa ou dolo.

Ante a incidência das normas consumeristas à espécie, consigno que o cumprimento do dever de informação, por parte do fornecedor, nem sempre é satisfeito pela mera disponibilização do contrato ao consumidor, tratando-se, sim de circunstância a ser aferida no caso concreto, sobretudo em situações em que se constata, do outro lado, consumidor idoso, de baixo grau de escolaridade, pouco familiarizado com novas tecnologias utilizadas na formação de contratos.

Desta feita, cabia ao Apelado comprovar a efetiva avença contratual com o consumidor, aqui Apelante, a fim de embasar a regularidade dos descontos mensais realizados em benefício previdenciário (do Apelado), desincumbindo-se de seu ônus processual (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), contudo, não o fez.

Nesta senda, ao compulsar a documentação acostada aos autos, observa-se que ficha associativa de id 9333901 não indica o número de IP (
internet protocol)
sob o qual a transação eletrônica teria sido efetuada. Tampouco são juntados, em tal contexto, os
logs
de eventos que reportariam, passo a passo, a filiação/contratação aventada. Por derradeiro, a fotografia constante no id 9333905 evidencia ter sido tirada em ambiente comercial, na qual se observa, ao fundo, a existência de
banner
do agente financeiro onde o Apelante alega ter terem sido obtidos seus dados.

Ademais, logrou o Apelado comprovar que foram descontados, de seu benefício o total de 13 parcelas, no montante de R$ 413,70 (quatrocentos e treze Reais e setenta centavos).

Por tais razões, forçoso reconhecer como abusiva a conduta do Recorrido, que se aproveita das vulnerabilidades inerentes ao aposentado — como sua idade avançada, fragilidade de saúde, limitado conhecimento ou condição social — para constrangê-lo a aderir aos serviços oferecidos, sem o devido consentimento.

Desta feita, reconheço o vício na formalização da filiação do Apelante ao Sindicato Apelado, bem como ser devida a restituição em dobro dos valores debitados em seu desfavor,
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que pertine a indenização por danos morais, resta caracterizado desgaste emocional do Apelante na hipótese vertente, tendo em vista que teve que recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a inexistência da “filiação” realizada sob fortes indícios de fraude e fazer cessar os descontos sobre sua já parca verba alimentar, circunstância que excede os limites do mero aborrecimento.

Assim, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, tenho que o valor no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa do Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau, declarando nula a filiação do Apelante ao Sindicato Apelado, (i) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e (iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar